Tribunal: TJES
Processo: 0014493-44.2010.8.08.0030
Classe: APELAÇÃO CÍVEL
Relator(a): JANETE VARGAS SIMOES
Órgão julgador: JANETE VARGAS SIMOES
Órgão colegiado: 1ª Câmara Cível
Assuntos: Servidão Administrativa
Data de julgamento: 2022-09-12

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº
0014493-44.2010.8.08.0030
APELAÇÃO CÍVEL (198)
APELANTE: PETROLEO BRASILEIRO S A PETROBRAS
APELADO: LINHARES GERACAO SA e outros (2)
RELATOR(A
):JANETE VARGAS SIMOES

Composição de julgamento: 016 - Gabinete Desª. JANETE VARGAS SIMÕES - JANETE VARGAS SIMOES - Relator / 021 - Gabinete Des. EWERTON SCHWAB PINTO JÚNIOR - LYRIO REGIS DE SOUZA LYRIO - Vogal / 026 - Gabinete Des. JÚLIO CESAR COSTA DE OLIVEIRA - JULIO CESAR COSTA DE OLIVEIRA - Vogal
_______________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________

Apelação Cível nº 0014493-44.2010.8.08.0030

Apelante: Petróleo Brasileiro S/A – PETROBRÁS

Apelados: Hautequestte e outros

Relatora: Desembargadora Janete Vargas Simões

RELATÓRIO

Cuida-se de apelação cível interposta perante sentença proveniente do Juízo da Vara da Fazenda Pública Estadual, Municipal, Registros Públicos e Meio Ambiente de Linhares que julgou improcedente a oposição oferecida pela recorrente, em decorrência da ação de instituição de servidão ajuizada por Linhares Geração S/A em face de Espólio de João Alcides Hautequestte e Alair Carriço Hautequestte. (fls. 321/323v, integrada pelo ato de fls. 367/367v)

Em suas razões a apelante pretende a reforma da sentença antes mencionada, alegando exclusivamente que é ela quem deve receber os valores devidos por Linhares Geração S/A a título de indenização, pois parte das terras sobre as quais passarão a(s) linha(s) de transmissão está em sua posse. (fls. 369/372)

Contrarrazões apresentadas apenas por Linhares Geração S/A às fls. 390/394.

É, no que importa, o relatório. Peço dia.

Vitória, 15 de agosto de 2022.

Desembargadora Janete Vargas Simões

Relatora

NOTAS ORAIS
VOTOS COM DOCUMENTO
(EXCETO VOTO VENCEDOR)

Sessão 06/09/2022 - Desembargador Substituto Lyrio Regis de Souza Lyrio:

Acompanho o voto da eminente relatora.

VOTO VENCEDOR

VOTO

De logo devo consignar que não vinga a irresignação.

Ocorre que ao proferir a sentença impugnada, o magistrado singular justificou que
“
[...]
a indenização só é devida ao proprietário caso seja demonstrado efetivo prejuízo
. No caso em tela, conforme constatado pela perícia (fl. 250 e 253), a área correspondente a 2,3353ha, de um total de 5,4242ha, da faixa de servidão da Linhares Geração sobrepassa a área de servidão em favor da Petrobrás,
no entanto, não foi evidenciado que a instituição de servidão para transmissão de energia elétrica ocasionou em perdas para a Petróleo Brasileira S/A.
Assim, tendo em vista que a opoente não é proprietária do imóvel
e não obteve prejuízo com a constituição de servidão pela requerida, incabível o seu recebimento de indenização, sendo imperioso a improcedência da pretensão deduzida na oposição.
[...]”

Tal compreensão se harmoniza com a orientação jurisprudencial proveniente do e. STJ, segundo a qual, com as devidas adequações,
“[...]a
instituição de servidão administrativa de passagem, como direito real de gozo sobre propriedade alheia, pode suscitar ou não dever de indenizar. Situações há em que, ora por não aflorar nenhuma lesão, ora por implicar mero encargo já submetido à órbita de servidão anterior, ressarcimento algum se impõe.
Isso porque não se indeniza, abstratamente, a servidão em si, mas prejuízos efetivos por ela causados
.
[...]”
(AgInt no REsp n. 1.868.409/SP, relator Ministro Herman Benjamin, Segunda Turma, julgado em 29/6/2020, DJe de 21/8/2020.)

Assim, ainda que se reconheça que
“[...]os efeitos da servidão - como, por exemplo, a impossibilidade de uso pleno da propriedade - repercutem também na esfera dos legítimos possuidores[...]” (REsp n. 953.910/BA, relator Ministro Mauro Campbell Marques, Segunda Turma, julgado em 18/8/2009, DJe de 10/9/2009.)
, correta a sentença ao concluir que a apelante não faz jus ao recebimento da quantia reivindicada, ante a ausência de prova específica dos prejuízos por ela suportados com a instituição da servidão versada na lide.

No que diz respeito aos honorários advocatícios, todavia, como se trata de matéria de ordem pública, entendo por bem em reformar parcialmente a sentença, de ofício, já que a verba foi fixada em 2,5% (dois e meio por cento) sobre o montante atualizado obtido na perícia, com base no art. 27, §1º, do Decreto-Lei nº 3.365/41, quando o referido dispositivo impõe a fixação entre meio e cinco por cento do valor da diferença entre o valor da indenização e o preço oferecido.

Afinal, sabe-se, de acordo com a jurisprudência do e. STJ, “
[...] A definição da sucumbência para o fim de estipulação de honorários advocatícios, nas demandas regidas pelo Decreto-Lei 3.365/1941, observa como critério único a existência de diferença entre oferta inicial e indenização, esta superior àquela. Inteligência do art. 27, § 1.º, do Decreto-Lei 3.365/1941.[...]” (AREsp n. 1.324.905/MG, relator Ministro Mauro Campbell Marques, Segunda Turma, julgado em 14/8/2018, DJe de 20/8/2018.)

Pelo exposto, nego provimento ao recurso e, de ofício, reformo em parte a sentença recorrida para fixar os honorários advocatícios devidos pela recorrente aos apelados em 3,0% (três por cento) sobre a diferença entre o preço oferecido por Linhares Geração S/A nos autos da ação de instituição de servidão em apenso e o valor da indenização apurada pelo juízo, já incluída a majoração referenciada no art. 85, §11, do CPC.

É como voto.

EMENTA

EMENTA: APELAÇÃO CÍVEL – OPOSIÇÃO – INSTITUIÇÃO DE SERVIDÃO – AUSÊNCIA DE PROVA DO PREJUÍZO – INDENIZAÇÃO INDEVIDA – APELAÇÃO DESPROVIDA.

1 – Ainda que se reconheça que
“[...]os efeitos da servidão - como, por exemplo, a impossibilidade de uso pleno da propriedade - repercutem também na esfera dos legítimos possuidores[...]” (REsp n. 953.910/BA, relator Ministro Mauro Campbell Marques, Segunda Turma, julgado em 18/8/2009, DJe de 10/9/2009.)
, correta a sentença ao concluir que a apelante não faz jus ao recebimento da quantia reivindicada, ante a ausência de prova específica dos prejuízos por ela suportados com a instituição da servidão versada na lide. Precedentes do e. STJ.

2 – Apelação desprovida, adequando o comando sentencial, de ofício, aos ditames do art. 27, §1º, do Decreto-Lei 3.365/1941.

VISTOS, relatados e discutidos estes autos ACORDAM os Desembargadores que compõem a Primeira Câmara Cível do egrégio Tribunal de Justiça do Estado do Espírito Santo, de conformidade com a ata e notas taquigráficas que integram este
decisum,
à unanimidade, negar provimento à apelação cível, nos termos do voto da Relatora.

Vitória, 06 de setembro de 2022.

RELATORA

DECISÃO
À unanimidade, conhecer e negar provimento ao recurso, nos termos do voto da Relatora.